Tribunal: TJMT
Processo: 1023480-54.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023480-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[K. S. D. A. - CPF: 073.948.991-79 (APELADO), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 050.677.981-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO E PERDA DA CONEXÃO - ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL - INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – ATRASO DE SETE HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O alto índice de tráfego na malha aeroviária decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.

Há falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no atraso doo voo e perda da conexão
, de modo que deve ser mantida a condenação, bem como o
quantum
indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

O termo inicial dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, incide a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023480-54.2018.8.11.0041

APELANTE:

VRG LINHAS AEREAS S.A.

APELADO:

K. S. D. A., representada por sua genitora VANESSA DE SOUZA SIQUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VRG LINHAS AEREAS S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, MMª Juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente de Falha na Prestação de Serviços nº 1023480-54.2018.8.11.0041
,
ajuizada por
K. S. D. A.,
representada por sua genitora
VANESSA DE SOUZA SIQUEIRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento

das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A empresa apelante aduz que o atraso do voo ocorreu em razão de alto índice de trafego aéreo, no entanto, a fim de minimizar os danos, prestou integral assistência material à parte apelada, que contou com acomodação em local próximo disponível, bem como alimentação, em atendimento ao disposto na Resolução 400 da ANAC.

No entanto, alega que tal fato não foi levado em consideração pelo douto juízo ‘
a quo’
para afastar dano moral indenizável, pois é certo que a prestação de assistência minimiza eventuais danos suportados pelos passageiros.

Por outro lado, defende que o apelado sequer comprovou os prejuízos sofridos pelo atraso, que não podem ser presumidos.

Alternativamente, pugna pela redução da indenização.

Ainda, requer para que a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor dos danos tenham como termo inicial a data do julgamento da sentença (Id. 81260014).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que não houve comunicação antecipada da readequação da malha aérea, e nem mesmo prestação de auxílio alimentação e hospedagem, mas apenas custódia no saguão do Aeroporto de Guarulhos – SP, de modo que o valor da indenização é adequado, pois não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 81260018).

O preparo foi recolhido (Id. 81260016 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é cabível ou não a indenização por danos morais decorrente do atraso de voo, ocorrido em virtude do alto índice de tráfego na malha aeroviária e ainda, se o valor fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) comporta redução e ainda se a correção monetária e os juros moratórios tem como termo inicial a data do arbitramento.

Consta dos autos que a autora adquiriu passagens aéreas (ida e volta) para viajar de Cuiabá/MT com destino a Rio de Janeiro/RJ.

Ocorre que o voo de volta, programado para o dia 18/07/2018 às 18h30min, foi cancelado, situação que fez com que a autora fosse realocada em outro voo com conexão em Guarulhos/SP e chegasse ao destino somente às 05h10min do dia 19/07/2018, ocasionando um atraso de 7 (sete) horas em relação ao voo originalmente contratado.

A apelante, por sua vez, defende que alto índice de tráfego na malha aeroviária é uma causa de excludente de responsabilidade civil por caso fortuito e de força maior, razão pela qual pugna pela exclusão da indenização.

Pois bem, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

Desta forma, o alto índice de tráfego na malha aeroviária, que levou ao cancelamento ou à interrupção do voo, não afasta o dever de indenizar os consumidores, que deverão receber a devida assistência por parte da empresa durante o período em que estiverem em solo, aguardando a reparação da aeronave, informação adequada, fornecimento de alimentação, comunicação e hospedagem, se necessário.

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil decorrente do alto índice de tráfego na malha aeroviária, que, aliás, sequer está comprovada nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO - FORTUITO INTERNO
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO. A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos que eventualmente causar pela falha na prestação de seus serviços
. O atraso ou cancelamento de voo em razão do alto índice de tráfego na malha aeroviária configura fortuito interno, ou seja, trata-se de risco inerente ao transporte aeroviário, o que não é suficiente para afastar a responsabilidade do transportador, que sequer comprovou suas alegações
. É inegável o abalo moral sofrido por quem se vê obrigado a embarcar em voo com conexão, ao contrário do contratado, e a esperar por quase sete horas em aeroporto, de madrugada, sem que lhe fosse fornecido suporte adequado, além de somente chegar ao destino mais de oito horas após o horário previsto. O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, sua fixação deve levar em conta os critérios de razoabilidade e proporcionalidade”. (TJ-MG - AC: 10000191700608001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 18/09/2020)

Dessa feita, restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante, nos termos do art. 14, caput, do CDC, que culminou com o atraso de 7 horas, até mesmo porque a prestação de assistência com a alimentação apenas minimiza eventuais danos suportados pelos passageiros, razão pela qual resta configurado o dano moral.

A propósito, em casos análogos, é assente o entendimento desta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – 11 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO
- VALOR MINORADO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação. A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).” (REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).” (TJ-MT - AC: 10087407720198110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.
Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do vôo, por período superior a 03 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.
A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.
Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como àqueles adotados por esta e. Corte.”

(N.U 0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

No tocante ao montante fixado dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, embora a empresa apelante tenha reacomodado a apelada em um voo próximo fazendo com ele chegasse ao seu destino final no dia seguinte, bem como prestado assistência alimentação (id. 81259998 - Pág. 9 e 10), ainda assim, tem-se que a indenização fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) é razoável e proporcional, de forma que deve ser mantida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO DE APROXIMADAMENTE UM DIA NO RETORNO – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de transporte aéreo assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos e cancelamentos injustificados. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos. O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade, sendo, este, presumido, no caso de falha no cumprimento de contratos de transporte aéreos.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(N.U 0045889-46.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária, tem-se que por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora ocorrerão a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC e a correção monetária desde o arbitramento, conforme determinado pelo magistrado de primeiro grau, a teor da Súmula 362 do STJ.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CANCELAMENTO DE VOO - ATRASO DE VOO - DANO MORAL CONFIGURADO -
JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RELAÇÃO CONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO
. O prestador de serviço, independentemente de culpa, responde pela reparação dos danos morais causados ao consumidor contratante pela sua atuação faltosa. O cancelamento de voo internacional que impede que o consumidor compareça em compromisso profissional constitui falha na prestação do serviço a ensejar ilícito moral indenizável. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
O termo inicial dos juros moratórios em caso de dano oriundo de relação contratual se dá a partir da citação (art. 405 do CC/02)
. A modificação do termo inicial dos juros de mora incidentes no valor condenatório pode ser realizada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública”. (TJ-MG - AC: 10000205002157001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
. Devida indenização por danos morais em razão do cancelamento do voo. Quantum mantido.
Tratando-se de ilícito contratual, os juros incidem da citação e a correção monetária do arbitramento.
APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075844431, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 21/02/2018)”. (TJ-RS - AC: 70075844431 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 21/02/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/02/2018)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que o termo inicial dos juros de mora ocorra a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021